Tribunal: TJDFT
Processo: 0806041-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0806041-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDUINA THOMAZ MAYA DE MORAIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 72914070) interposto por LIDUINA THOMAZ MAYA DE MORAIS, parte autora, contra a sentença (ID 72914068) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões no ID 72914076, nas quais a parte recorrida requer a manutenção da sentença. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro das 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, nos termos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, in verbis: Art. 31: O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. No caso em concreto, no momento de interposição do recurso inominado, a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Em razão da insuficiência de elementos de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, o despacho de ID 73108641 determinou que, para que fosse o recurso analisado, a parte recorrente deveria comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). O despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 25/06/2025 e publicado no dia 26/06/2025 (ID 73260875). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou em à 00:00 do dia 29/06/2025. Não obstante, a recorrente somente colacionou aos autos documentação com intuito de comprovar a hipossuficiência no dia 30/06/2025 às 18:57 (ID 73422305), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ressalta-se, por oportuno, que a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que nos casos em que o prazo se esgote no final de semana, o recorrente deve comprovar o cumprimento da determinação no primeiro minuto do expediente forense da segunda-feira. Nesse sentido, confiram-se julgados dessa Corte de Justiça: (...) 3. Na hipótese, o réu/recorrente foi intimado, em 24/02/2023, a comprovar a alegada situação de hipossuficiência de recursos ou efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo, e comprovar o recolhimento (ID 43668478), no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. 4. Como o fim do prazo de 48 horas se deu em 26/02/2023 (domingo), prorrogou-se até o fim do primeiro minuto (12h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 27/02/2023. 5. Registre-se que o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à intimação e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil, e não se interrompe nos feriados, conforme disposto no art. 216 do CPC. 6. A comprovação foi apresentada apenas em 28/02/2023 (terça-feira), às 18h08 (ID 44013457), após o transcurso do prazo de 48 horas. 7. Não constatada a comprovação da hipossuficiência financeira ou do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. (...) Acórdão 1682642, 0702491-92.2022.8.07.0002, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023); (...) 1. O preparo pode ser realizado até 48 horas após a interposição do recurso inominado, a teor do disposto no art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95, independentemente de intimação. 2. Conforme entendimento sedimentado no âmbito desta Turma Recursal, a contagem do prazo a que alude o art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 dar-se-á de minuto a minuto (art. 132, §4o, do Código Civil), prorrogando-se para o primeiro minuto do dia útil subsequente, caso o termo final sobrevenha em fim de semana ou feriado. 3. O recurso foi interposto pela autora/recorrente em 14/07/2017 (sexta-feira, às 16h26min, ID 2263658), e o prazo para comprovação do preparo findou em 16/07/2017 às 16h26min (domingo). Como o prazo fatal expirou em final de semana, prorrogou-se somente até o fim do primeiro minuto (00h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 17/07/2017 (segunda-feira). Entretanto, o pagamento foi realizado no dia 17/07/2017 às 10h27min e as guias de preparo foram inseridas eletronicamente, apenas às 17h32min do dia 18/07/2017 (ID 2263665/2263668), sendo, portanto, evidente a deserção do recurso. Recurso da primeira recorrente não conhecido. (...) Acórdão 1066676, 0703180-13.2016.8.07.0014, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2017, publicado no DJe: 19/12/2017. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça em caso análogo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS AS 48 HORAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno no qual a requerida, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção (ID 51618341). Nas suas razões recursais, a parte agravante narra os fatos iniciais, afirma que o recurso inominado foi protocolado no dia 11/09/2023 às 09:35h, sendo que o preparo foi recolhido e juntado no dia 13.09.2023, às 11:40h. Alega que houve formalismo exagerado ao não conhecer do recurso em razão do recolhimento do preparo feito em 2 horas após o que entendia ser o prazo final. Requer o conhecimento recursal e a análise do mérito. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52324968). Preparo regular (ID 52342446 e seguintes). Contrarrazões apresentadas (ID 52753848). 3. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. 4. É fato incontroverso que a recorrente apresentou o preparo após as 48 horas seguintes à interposição do recurso. 5. Conforme o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, "O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Observe-se que o dispositivo fixou o prazo em horas para a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade (Acórdão 1227398, 07039555620198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, por sua vez, estabelece que "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso". No § 1o, dispõe que "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." 7. Constatada, portanto, a intempestividade da comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, cuja contagem deverá ser feita minuto a minuto (art. 132, § 4o, CC), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ademais, não há que se falar em formalismo exacerbado, já que o Judiciário tem o dever legal, moral e histórico de cumprir o mandamento legal. 8. Por fim, os princípios da simplicidade e da informalidade revelam a nova face desburocratizadora da Justiça Especial. Pela adoção desses princípios pretende-se, sem que se prejudique o resultado da prestação jurisdicional, diminuir tanto quanto possível a massa dos materiais que são juntados aos autos do processo, reunindo apenas os essenciais num todo harmônico. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1787683, 07248886920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito